Tribunal: TJMT
Processo: 1041857-83.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041857-83.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBERTA DE ASSIS SANTOS - CPF: 030.786.726-97 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 11.285.104/0001-06 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROBERTA DE ASSIS SANTOS
.

APELADO(S):
NEON FINANCEIRA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VERBA ALIMENTAR. LONGA DURAÇÃO DO BLOQUEIO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para desbloqueio de conta bancária e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais diante da extensão do dano e da conduta da instituição financeira;
(
ii
) saber se os honorários advocatícios arbitrados na origem comportam elevação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o CDC e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que não comprovou a existência de fraude ou justificativa idônea para o bloqueio integral da conta.

4. O bloqueio indevido de conta bancária, especialmente quando recai sobre verba de natureza alimentar, configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

5. A duração excessiva da restrição — aproximadamente 488 dias — agrava a lesão extrapatrimonial, evidenciando violação significativa à dignidade do consumidor e justificando a majoração da indenização para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados aos parâmetros do art. 85 do CPC, sendo desnecessária sua majoração, sobretudo diante do aumento da base de cálculo decorrente da elevação da condenação principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio indevido de conta bancária, sem comprovação de fraude, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral
in
re

ipsa
, sobretudo quando envolve verba alimentar. 2. A duração prolongada da restrição constitui fator relevante para a majoração do quantum indenizatório. 3. Mantêm-se os honorários advocatícios quando fixados em
conformidade com os critérios do art. 85 do CPC, ainda que haja majoração da condenação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJ-MT, Apelação Cível nº 1018117-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por Roberta de Assis Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais movida contra Neon Financeira - Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem confirmou a tutela de urgência para desbloqueio da conta bancária da autora e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Postula a majoração
quantum
indenizatório a título de danos morais
.

2.
Postula a
majoração dos honorários advocatícios
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
358741893
), rebatendo as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ROBERTA DE ASSIS SANTOS.

APELADO(S):
NEON FINANCEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto por Roberta de Assis Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais movida contra Neon Financeira - Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem confirmou a tutela de urgência para desbloqueio da conta bancária da autora e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

1.
Postula a majoração
quantum
indenizatório a título de danos morais
.

A controvérsia de fundo revela uma nítida relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 da referida lei e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Restou incontroverso nos autos que
que a conta bancária da autora foi bloqueada integralmente, impedindo a movimentação de depósitos que somavam R$ 210,00 (duzentos e dez reais). Embora o banco alegue ter agido sob a égide da segurança bancária, não logrou demonstrar a efetiva participação da autora em qualquer ilícito ou fraude, limitando-se a mencionar notificações de terceiros.

O bloqueio total da conta, sem oportunizar defesa administrativa prévia ou fornecer explicações pormenorizadas, configura abuso de direito e falha grosseira no serviço.

Nesse sentido, o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante
pleiteia a majoração

dos
danos morais, sustentando que
“
à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da finalidade compensatória e punitiva da indenização por dano moral, mostra-se necessária a majoração do quantum indenizatório, em valor superior ao fixado na origem, de modo a refletir adequadamente a gravidade da conduta da instituição financeira e os transtornos suportados pela autora
.”
.

Pois bem.

No caso em apreço,
observa-se que o bloqueio incidiu sobre verba alimentar. A privação do uso de recursos destinados à sobrevivência e ao pagamento de contas básicas gera uma angústia que transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Conforme se extrai do acervo probatório, o bloqueio da conta bancária da autora teve início entre os dias 08 e 09 de novembro de 2024.
Contudo,
a prova cabal do cumprimento da referida obrigação de fazer — e,
consequentemente, o termo final da restrição, apenas veio aos autos mediante petição protocolada pela instituição financeira em 11 de março de 2026
(ID 358741889)
.

Realizando-se o cômputo aritmético deste intervalo, verifica-se que a conta bancária da recorrente permaneceu bloqueada por aproximadamente 488 dias.

Trata-se de um período superior a 16 meses, durante o qual a consumidora ficou impedida de acessar verbas de natureza alimentar e de honrar compromissos financeiros básicos, o que
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, possuem extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira
:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA
CORRENTE .
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1 .
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão do bloqueio indevido de conta corrente.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira pelo bloqueio indevido da conta corrente e no valor da indenização por danos
morais .

III. Razões de decidir:

3. O tribunal entendeu que a instituição financeira não comprovou a ocorrência de fraude, sendo responsável pelo bloqueio indevido da conta.

4 .
O valor da indenização por danos morais foi mantido, por ser proporcional ao dano causado.

IV. Dispositivo e tese: Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “
O bloqueio indevido de conta corrente por instituição financeira, sem comprovação de fraude, configura dano moral indenizável, sendo a instituição responsável pela reparação dos danos causados
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; Súmulas 297 e 479 do STJ. JURISPRUDÊNCIAS: TJSP; Apelação Cível 1008567-78.2015 .8.26.0001; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019; Acórdão 1089827, 07084181820178070001, Relator.: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018; TJMG - Apelação Cível 1.0236 .14.001741-9/002, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019; Acórdão 1186275, 07003789320178070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019; Recurso Cível, Nº 71007235542, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira
Heerdt
, Julgado em: 29-08-2019

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10181174720228110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
(
g.n
.)

O montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
fixado em primeiro grau mostra-se dissonante da realidade dos autos.

No caso vertente, a duração do bloqueio (quase 500 dias) é o fator preponderante para a majoração.

Uma restrição que perdura por poucos dias poderia justificar a quantia fixada na origem, todavia, a manutenção do bloqueio por mais de um ano exige uma resposta jurisdicional que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

Assim, considerando a capacidade econômica do banco apelado e o sofrimento impingido à apelante, a majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil)
é
medida que se impõe, em conso
nância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Postula a majoração dos honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 15% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, tendo em vista, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o
s
incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, com o provimento parcial deste recurso para majorar a condenação principal de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, a base de cálculo da verba honorária sofreu um incremento substancial. Por conseguinte, o valor nominal a ser recebido pelo patrono da apelante será automaticamente elevado, passando a representar uma remuneração adequada e proporcional ao zelo profissional e à complexidade da causa.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada
.

D
eixo de aplicar a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC em face
da apelante
, uma vez que não houve arbitramento de honorários
sucumbenciais contra el
a
na instância de origem, em razão do êxito na presente demanda
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026